Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 905.357/RR. DISTINGUISHING. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL NÚMERO 5.187/2013. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Debate acerca da implementação da última parcela do reajuste remuneratório escalonado na remuneração de servidores, prevista na Lei Distrital número 5.187/2013, - por se tratar de reajuste remuneratório previsto em Lei Distrital específica, de natureza não orçamentária - diverge da matéria tratada no julgamento do Recurso Extraordinário número 905.357/RR, sobre a qual foi admitida a Repercussão Geral, Tema 864, a versar sobre a revisão geral anual dos servidores públicos estabelecida apenas em Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. A concessão de vantagens ou de aumento de remuneração dos servidores exige, cumulativamente, a dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme determina o artigo 169, parágrafo 1o, da Constituição Federal.
3. A inobservância dos requisitos constitucionais obsta reajuste remuneratório de servidores, mesmo quando previsto em Lei específica não orçamentária.
4. Apelação conhecida e provida.